Tribunal: TJDFT
Processo: 0045894-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0045894-15.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: NEUZA FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 16336254), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende o agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a oposição de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito infringente, contra o acórdão do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 16730837). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16336254, e passo à análise do recurso extraordinário. De início, oportuno registrar que a existência de precedente firmado pelas Cortes Superiores, sob o rito dos repetitivos, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da oposição de embargos de declaração ou da certificação do trânsito em julgado do paradigma. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MARCO TEMPORAL DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PUBLICAÇÃO DA TESE OU SÚMULA DA DECISÃO EM MEIO OFICIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E O DE CARGO EFETIVO. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de recurso paradigma julgado sob a sistemática da repercussão geral não inviabiliza a utilização do julgado como fundamento de decisão, porque o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, nos termos dos arts. 1.035, § 11 e 1.040, do CPC (RE 593.849 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2017). 2. Quando do julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 (Tema 395 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 3. Com efeito, no referido paradigma, o Tribunal assentou que o direito à incorporação de quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997. Desta forma, a Medida Provisória no 2.225/2001 apenas abrangeu as parcelas de servidores que faziam jus à incorporação antes da edição da Medida Provisória no 1.595/1997, convertida na Lei no 9.527/1997. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a incorporação de vantagem remuneratória por ocupante de cargo em comissão demanda a concomitância entre o exercício de cargo em comissão e o de cargo efetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. (RMS 35643 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2018). Quanto ao recurso extraordinário, esta Presidência determinou o seu sobrestamento, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12746482): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 239/92. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 231, VIII, CTB. É legítima a atuação legislativa do distrito federal para editar normas que visem à organização dos serviços de transporte público local. Dessa forma, ao editar a lei distrital no 239/92, o distrito federal atuou dentro dos limites da competência a ele conferida pela constituição federal. O veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 28, da lei distrital no 239/92, alterada pela lei distrital no 935/95. Apelação conhecida e não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019